Tribunal: TJMT
Processo: 1012662-82.2022.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARCELINA VIEIRA DO PRADO BONFIM - CPF: 025.476.111-98 (RECORRENTE), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), LEONARDO EMANOEL DICK - CPF: 061.895.481-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1012662-82.2022.8.11.0015

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de SINOP

Recorrente:

ARCELINA VIEIRA DO PRADO BONFIM

Recorrido(a):

BANCO DO BRASIL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS RELACIONADOS A CARTÃO DE CRÉDITO NO ATO DO CANCELAMENTO.
INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula pela declaração da inexistência de débito, bem como reparação por danos morais, em razão de apontamento considerado indevido de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 131,33 (cento e trinta e um reais e trinta e três centavos), oriundo de débito referente à conta bancária já encerrada.

2.

Com efeito, restou incontroverso o cancelamento da conta corrente em 19/02/2021, consoante Termo de Encerramento de Conta colacionado à exordial (Id nº 163686541). No entanto, a instituição Recorrida comprovou que, quando do encerramento da conta, haviam débitos em aberto junto à instituição financeira, relativos a cartão de crédito, conforme Demonstrativo de Compromissos de Id nº 163686561.

3.

In casu
, a instituição bancária Recorrida condicionou o encerramento do vínculo à quitação de todos os débitos em aberto até aquela data, e não há nos auto prova de que a Recorrente tenha adimplido o débito relativo ao cartão de crédito, o que justifica e legitima a autorização dos lançamentos posteriores ao cancelamento da conta, já que o produto cartão de crédito permaneceu ativo.

4.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia à parte autora provar a quitação dos débitos em aberto junto à instituição financeira, e desse ônus ela não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I, do CPC.

5.

Sendo assim, não restou configurado o ilícito, não havendo nexo de causalidade para a configuração dos danos morais, eis que a dívida é devida pela Recorrente.

6.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

7.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023